Tribunal: CARF
Processo: 10735.720980/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720980/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.024 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
UNIMED NOVA IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de prova hábeis e
idôneas, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
AMPLA
DEFESA.
CONTRADITÓRIO.
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. Súmula CARF no 162.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720980/2017-86
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720980/2017-86

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-70.537, proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 201/208).
O Despacho Decisório no 083/2018, proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Nova Iguaçu/RJ, após tratamento manual da Dcomp 26661.82500.180413.1.3.05-
2096, concluiu pela homologação parcial da compensação declarada.
Na Dcomp em questão, a ora Recorrente apontou com crédito R$ 50.390,11
relativo a IRRF sobre cooperativas (código 3280) retidos em maio de 2012, para compensar
débito com código de receita 0588, referente ao mês de março de 2013.
A autoridade tributaria que analisou o crédito tributário realizou pesquisa nos
sistemas internos para verificar as retenções informadas pelas fontes pagadoras sob o código
3280, tendo identificado R$ 21.017,28, valor que foi homologado.
Ciente dessa decisão, a interessada manifesta sua inconformidade através de
documento próprio, em que alega ter efetivamente sofrido as retenções indicadas; que está sendo
penalizada em razão de erro de terceiros; que não possui meios para coibir a falta cometida pelos
seus tomadores de serviços; que não teria condições de coibir aa falta cometida pelas fontes
pagadoras. Por essas razões, pede a reforma do despacho proferido com a homologação integral
da compensação declarada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 28.10.2021 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 215), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 29.11.2021,
assim manejado (fls. 375/401).
DA PRELIMINAR
Assevera que os motivos e fundamentos legais que levaram ao reconhecimento
creditório de apenas R$ 21.017,28 (vinte e um mil, dezessete reais e vinte e oito centavos) não
teriam sido devidamente explicitados no despacho decisório, o que se configuraria em flagrante
violação as normas e princípios basilares da legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal
(Lei no 9.784/1999).
Aduz que no despacho decisório, o Auditor Fiscal se desincumbiu do ônus de
esclarecer o que o levou a concluir que o pedido formulado pela Cooperativa Recorrente não
preenche os requisitos exigidos pela legislação que rege o tema, relativos aos valores de IRRF
retidos por outras pessoas jurídicas, sem sequer solicitar as pessoas jurídicas indicadas como
retentoras do imposto os documentos fiscais que comprovariam as alegações da Recorrente.
Defende que o Auditor Fiscal teria apenas externalizado a legislação e sequer
descrito quais os procedimentos realizados, não revelando o porquê de não realizar diligências e
intimações para as pessoas jurídicas informadas pela Cooperativa Recorrente e quiçá enumerou
os documentos contábeis analisados que o levaram a concluir pela homologação parcial do
pedido formalizado pela DCOMP, tendo em vista que não indicou quais pessoas jurídicas (e
respectivos valores retidos) não foram localizadas na DIRF analisada.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720980/2017-86

A descrição da fundamentação deve ser realizada de maneira minuciosa,
acompanhada da respectiva documentação que lhe deu ensejo, sendo certo que no caso dos autos
o despacho decisório, sequer indicou quais pessoas jurídicas (e os respectivos valores retidos)
não foram localizadas na DIRF analisada.
O despacho decisório proferido deve ser declarado nulo, em razão da completa
ausência de, no mínimo, 10 (dez) dos pressupostos básicos de validade do ato administrativo,
qual seja: finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
A ausência de quaisquer dos pressupostos de validade do ato administrativo
possui tamanha importância que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não
vacila em declarar a nulidade do ato viciado.
O dever de observância dos princípios administrativos trata-se de instrumento
inegavelmente valorativo e seu descumprimento acarreta ofensa ao sistema jurídico como um
todo, pois seus reflexos se irradiam por todo o ordenamento.
O despacho decisório em questão deve ser anulado, por cerceamento do direito de
defesa e por ofensa aos dispositivos legais da Lei no 9.784/1999 e do Decreto no 70.235/1972, os
quais exigem uma motivação e fundamentação clara, precisa e detalhada dos atos que importem
em sanção ao contribuinte ou indeferimento dos seus pleitos.
O corolário da ampla defesa e do devido processo legal estão sendo corrompidos,
cerceando-se o direito de oposição da Requerente, em face da evidente insuficiência e falta de
clareza na motivação do porquê não foram realizadas as diligências necessárias para intimar as
pessoas jurídicas informadas pela Cooperativa para apresentar os documentos que, certamente,
comprovariam o direito ao crédito.
Ato imotivado ou sem motivação clara e explícita em seu todo é ato
absolutamente nulo e incapaz, portanto, de irradiar efeitos jurídicos, conforme se depreende dos
ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a matéria.
A invocação de “motivos de fato” falsos, inexistentes ou incorretamente
qualificados vicia o ato mesmo quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido,
antecipadamente, os motivos que ensejaram a prática do ato.
Dúvidas não há de que a exigência de motivação dos atos administrativos,
mormente daqueles que deixam de realizar atos e/ou aplicam penalidades, tem como escopo
possibilitar a aplicação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa
e do contraditório.
O CARF tem entendimento exemplar, ao julgar nulo Despacho Decisório que
falece do princípio da motivação, elemento essencial ao direito de defesa do contribuinte.
Nos casos onde houver retenção do tributo na fonte e ausência de recolhimento
dos mesmos aos cofres do Fisco, os efeitos do inadimplemento da obrigação tributária de reter e
repassar o tributo deve recair sobre aqueles que deixaram de cumprir com a obrigação.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720980/2017-86

Isto significa que não pode a Cooperativa Recorrente ser penalizada por
descumprimento de terceiros, sob pena de violar o princípio da razoabilidade, haja vista que
imporá ao contribuinte de boa-fé, que deixou de receber o valor tributado, o prejuízo decorrente
da má-fé praticada por terceiros, visto que foram estes que falharam e, consequentemente, devem
arcar com as consequências legais.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela
uniformização da legislação federal, é no sentido de afastar as penalidades impostas ao prestador
de serviços de boa-fé e responsabilizar aquele que retem o tributo na fonte e deixa de recolhe-los
aos cofres públicos.
Sem uma motivação clara, explícita e detalhada das razões que levaram o Auditor
Fiscal a não realizar as intimações das pessoas jurídicas que retiveram o tributo, mas deixaram
de providenciar o respectivo recolhimento, é impossível à Cooperativa Recorrente exercer
adequadamente seu direito de defesa.
Desta feita, dúvidas não restam quanto à nulidade da decisão objeto do presente
Recurso Voluntário, eis que deficientemente motivada.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO RECONHECEU O
CRÉDITO E HOMOLOGOU PARCIALMENTE A COMPENSAÇÃO REALIZADA –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE PROBATÓRIA NECESSÁRIA À DECISÃO PROFERIDA
Cabia ao Auditor Fiscal, antes de negar a integralidade da compensação em
questão, apenas com base em mera presunção e falta de documentos, abrir fase de instrução
probatória, de modo intimar as pessoas jurídicas informadas pela Cooperativa, para apresentar os
comprovantes de recolhimento dos tributos retidos e, portanto, conferir a plena regularidade da
referida compensação.
O despacho decisório Impugnado comete, além dos diversos equívocos de
fundamentação transcrito anteriormente, erro essencial quanto a análise da diferença apontada
pela fiscalização corresponde a valores que foram retidos e que sequer foram considerados pela
fiscalização.
Vê-se que, a despeito da presença de todos os elementos ensejadores do
reconhecimento do direito ao crédito informado na compensação, a fiscalização resolveu não
acolhê-lo em sua plenitude, e suscitar a inexistência de parte do crédito.
Assim sendo, percebe-se que o despacho decisório ignora a existência dos valores
retidos e apontados pela Cooperativa Recorrente, com a existência devidamente comprovada
pela documentação já acostada à DCOMP.
Não é suficiente apontar a suposta inexistência parcial de crédito a ser
compensado, sem qualquer explicação do porquê não foram realizadas as diligências necessárias
para sanar as dúvidas quanto a retenção dos valores e ausência de recolhimento, e como se
chegou àquela conclusão de desnecessidade de realizar as citadas diligências, como fundamento
para indeferir a plenitude da compensação pleiteada no processo administrativo que ora se
discute.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720980/2017-86

O procedimento correto, in casu, não seria a simples negativa parcial da
compensação em comento, com base em mera presunção de ausência do saldo credor a
compensar.
De fato, cabia, antes de tomar qualquer decisão acerca da existência parcial de
crédito, realizar diligências e intimações para que as pessoas jurídicas informadas pela
Cooperativa, e responsáveis pela retenção de IRRF, para que (i) informassem o motivo pelo qual
os valores retidos não foram localizados, (ii) apresentarem os respectivos comprovantes de
recolhimento dos valores retidos, mesmo que preenchidos com o código de recolhimento
incorreto, ou para (iii) informar por qual motivo deixaram de recolher o montante retido da
Cooperativa Recorrente.
Sendo assim, resta claro que a Autoridade Administrativa se desligou de sua
obrigação de realizar as diligências necessárias (busca da verdade material) de modo a atestar a
plenitude do direito creditório da Cooperativa Recorrente, sendo certo que, por esta razão,
significa dizer que o nobre Auditor Fiscal acabou por sobrepujar o direito de defesa da
Cooperativa Recorrente, principalmente se considerarmos que não se sabe como a entidade
fiscalizadora foi capaz de formar seu entendimento sem sequer intimar as pessoas jurídicas
informadas pela Cooperativa para apresentar os documentos que, certamente, comprovariam o
direito ao crédito.
DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO A SER UTILIZADO
A despeito de toda a demonstração efetivada pela Cooperativa Recorrente, onde
foram juntados inúmeros documentos comprobatórios do direito ao crédito, o Auditor Fiscal
deixou de reconhecer a integralidade do saldo compensável, tendo em vista que sequer analisou
profundamente os documentos apresentados.
Em outras palavras, a Cooperativa Recorrente dispõe de um crédito considerável,
o qual fora originado em razão da retenção na fonte efetivada por centenas de empresas, sendo
tal operação totalmente ignorada pelo Fisco.
E para que aquele órgão não sustente a impossibilidade de utilização do crédito na
DCOMP ora tratada, importa salientar que tratando de retenção na fonte, a sua compensação é
permitida nos termos do artigo 142 da Instrução Normativa RFB n° 1.717/2017.
Logo, diante dos argumentos e documentos apresentados, resta demonstrada a
efetiva existência do total de crédito informado a título de indevido ou a maior, montante hábil a
servir de crédito para a DCOMP no 26661.82500.180413.1.3.05-2096, no valor de R$ 50.390,11
(cinquenta mil, trezentos e noventa reais e onze centavos).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720980/2017-86

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte UNIMED NOVA IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO LTDA.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e mesmo pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se
fazem oponíveis à autoridade administrativa de julgamento, ressalvada a hipótese de edição de
súmula administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei
11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
DOS CONTORNOS DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a Imposto de Renda
Retido na Fonte de cooperativa (código 3280), referente ao mês de maio de 2012, no valor de R$
29.372,83 (R$50.390,112 – R$ 21.017,283), assim informado no Despacho Decisório e
confirmado pela d. DRJ:

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
2 Valor original crédito informado no PER/DCOMP.
3 Valor reconhecido no Despacho Decisório e em 1a Instância.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720980/2017-86

Portanto, concluímos que o direito creditório a ser reconhecido no presente Despacho
Decisório para utilização na declaração de compensação já identificada, e que
representa o valor retido de IRRF que foi declarado em DIRF pelas fontes pagadoras,
sob o código 3280, constante do sistema informatizado da RFB é aquele a seguir
relacionado, no valor de R$ 21.017,28 (R$ 1,24 + R$ 21.016,04 ).
Considerando todo o exposto e no uso das atribuições conferidas pela Portaria RFB no
1.453 e 1.454, ambas de 30/09/2016, DECIDO homologar parcialmente a DCOMP no
26661.82500.180413.1.3.05-2096, até o limite do direito creditório reconhecido, no
valor de R$ 21.017,28 (vinte e um mil, dezessete reais e vinte e oito centavos),
apresentada por UNIMED NOVA IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO LTDA, CNPJ no 28.714.533/0001-54, e baixada para análise no presente
processo.
DAS PRELIMINARES
A Recorrente se insurge contra a homologação parcial da compensação pleiteada e
em sede de preliminar teceu um longo arrazoado defendendo a nulidade do Despacho Decisório
que teria preterido seu direito de defesa, que deveria ter providenciado diligencia junto aos
prestadores, que não teria sido motivado, que não observou o principio da verdade material, que
deveria ter investigado melhor e dado ampla instrução probatória.
Em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não merece
acolhida. Vejamos.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Destarte, não há que se cogitar de nulidade do Despacho Decisório, ante atos e
termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e garantido o mais absoluto
direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720980/2017-86

Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório revestido das
formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o tornem ilegal, não
há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
Não houve a malfadada preterição de direito de defesa, posto que a emissão do
Despacho Decisório é ato unilateral, inquisitório razão pela qual o agente fiscal pode verificar a
existência do crédito tributário com os elementos que dispuser, inclusive, sem a participação do
sujeito passivo, vejamos que ainda não há litigio instaurado, muito menos direito ao contraditório
e à ampla defesa, a teor da Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
E no Despacho Decisório (fl. 124) o autor do procedimento descreve,
detalhadamente, todas as retenções informadas no pedido de compensação que foram analisadas
e aceitas, bem como aquelas que não foram:
Adentrando à análise do crédito oferecido à compensação, constata-se, em consulta ao
nosso banco de dados (Detalhamento mensal – DIRF), o qual é alimentado pelas
informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras, as retenções sofridas pelo
interessado, no mês de maio do ano calendário 2012, referente ao código de receita
3280.
Assim, faz se necessária a análise das retenções, com os respectivos códigos de receita,
valores e CNPJ, informados em cada DIRF e em DCOMP. As retenções informadas em
DCOMP que não constam na tabela a seguir, não foram encontradas em DIRF com o
código de receita 3280, razão pela qual não foram consideradas.
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que, na
fase litigiosa (processo stricto sensu) o sujeito passivo apresentou manifestação e provas sendo
lhe oportunizado se defender e provar a veracidade dos créditos apurados e utilizados.
Portanto, não se cogita das nulidades suscitadas e rejeitam-se as preliminares.
DO ÔNUS PROBATÓRIO
Não se pode perder de vista, e a própria Recorrente admite na sua peça de defesa,
que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto crédito, que deve estar apoiado não só na legalização, mas,
principalmente na prova documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo.
Como relatado, a disponibilidade do crédito não foi reconhecida pela Autoridade
Fiscal e sua liquidez e certeza não foi demonstrada pela outrora Impugnante e, nessas condições,
acatar as razões da defesa seria admitir que sua simples vontade e seu entendimento,
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720980/2017-86

materializados em argumentos retóricos poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Pois bem.
Nesta conformidade, cabe ao Recorrente, em sua defesa ao direito creditório,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal para
não acatar, ou acatar apenas parcialmente o crédito pretendido.
Saliente-se que o fato de o processo administrativo ser informado pelo Princípio
da Verdade Material em nada macula tudo o que foi dito até aqui. É que o referido princípio se
destina à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi.
À evidência, tal princípio não se presta a afastar o ônus do contribuinte, saliente-
se, legalmente estabelecido, de provar a existência e legitimidade do crédito que pleiteia perante
a Fazenda Nacional e atribuí-lo à esta.
Ademais, o procedimento fiscal foi regularmente realizado, tendo sido oferecido à
contribuinte todas as condições e oportunidade, não só de demonstrar e comprovar o crédito
pleiteado, como de exercer amplamente o seu direito à defesa.
Assim, rejeitam-se as preliminares suscitadas.
DO MÉRITO
A autoridade fiscal, a fim de proceder à análise do crédito pleiteado, conforme
apurado e informado no PER/DCOMP apresentado para o período, se utilizou dos controles
internos para comprovação da existência do direito de crédito chegando a um valor parcial, essa
apuração, que a interessada alega não estar ao seu alcance fazer, teve seus resultados comunicado a
ela, permitindo assim que complementasse as informações obtidas de forma a evidenciar seu direito.
Contudo, se limitou a Recorrente a pleitear uma apuração mais acurada acerca da
documentação acostada ao processo administrativo e, posteriormente, a intimação das pessoas
jurídicas informadas pela Cooperativa, responsáveis pela retenção de IRRF, para que (i)
informassem o motivo pelo qual os valores retidos não foram localizados, (ii) apresentarem os
respectivos comprovantes de recolhimento dos valores retidos, mesmo que preenchidos com o
código de recolhimento incorreto, ou para (iii) informar por qual motivo deixaram de recolher o
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720980/2017-86

montante retido da Cooperativa Recorrente a qual ensejaria menos equívocos cometidos pela
Administração Tributária.
Como visto alhures, no caso dos autos, a aferição da liquidez e certeza do suposto
crédito, deve estar apoiada não só na legalização, mas, principalmente na prova documental e o
ônus probatório recai sobre a Recorrente que poderia apresentar os contratos, demonstrar que as
retenções foram feitas em virtude de pagamentos relativos a “importâncias pagas ou creditadas
por pessoa jurídica a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição”, ou seja, que estariam efetivamente sujeitos ao código de retenção 3280; comprovar
que emitiu suas faturas segregando as diferentes modalidades de serviços e que as retenções
foram efetivamente realizadas; e ainda que o valor retido não foi de outra forma aproveitado.
Nada disso foi trazido ao processo, embora estivesse ao seu alcance, já que são informações de
sua responsabilidade. Portanto, a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência
do direito alegado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
quaisquer elementos probatórios, resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não
ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Destarte, no mérito, deveria a Requerente ter instruído sua peça de defesa com
outros elementos que demonstrassem a certeza e a liquidez do suposto crédito que alega possuir.
Ao final, mas não menos importante, é de destacar que instaurada a fase litigiosa
do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado detalhando os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental imprescindível à comprovação
das matérias suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito, em negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720980/2017-86

Fl. 416
DF CARF MF
Original